Tribunal: TJMT
Processo: 1047180-88.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047180-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), MARIDO NA COZINHA ROTISSERIA EIRELI - CNPJ: 24.528.489/0001-37 (APELADO), TOLENTINO GOMES ARANTES NETO - CPF: 814.765.401-44 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução por título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa, diante da ausência de manifestação da exequente após intimação para recolhimento de custas destinadas à pesquisa de endereços dos executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo executivo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte exequente, com advertência expressa quanto à possibilidade de extinção, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento do abandono processual exige a conjugação de elemento objetivo (inércia superior a 30 dias) e elemento subjetivo (desídia inequívoca), cuja aferição pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para impulsionar o feito.

4. A intimação prevista no art. 485, § 1o, do CPC constitui garantia processual indispensável, devendo ser pessoal e acompanhada de advertência expressa acerca da extinção do processo em caso de inércia, não sendo suprida por comunicações eletrônicas genéricas.

5. A ausência dessa formalidade compromete a validade do decreto extintivo, por violação ao contraditório e à ampla defesa, afastando a caracterização do abandono da causa.

6. A orientação consolidada do STJ reafirma a imprescindibilidade da intimação pessoal para legitimar a extinção por abandono, sobretudo em hipóteses em que não evidenciado o ânimo de desistência da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige prévia intimação pessoal da parte, com advertência expressa, nos termos do § 1o do referido dispositivo. 2. A ausência de intimação pessoal específica impede o reconhecimento do abandono processual e acarreta a nulidade da sentença extintiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.483.751/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.254.789/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26.02.2024; STJ, REsp no 1.596.446/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 14.06.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de Execução por Título Extrajudicial (Proc. no 1047180-88.2020.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra MARIDO NA COZINHA ROTISSERIA EIRELI e TOLENTINO GOMES ARANTES NETO, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro o art. 485, III, do CPC, em razão do abandono processual por prazo superior a 30 dias (cf. Id. no 348422947).

A apelante sustenta que a extinção do processo por abandono não pode prescindir da constatação de elemento subjetivo, ou seja, a induvidosa desídia processual da parte interessada, o que não se verificou no caso, na medida em que não houve sua prévia intimação pessoal para suprir a falta, conforme exige o §1o do art. 485 do CPC, o que afastaria a configuração de abandono da causa.

Alega a inaplicabilidade da extinção por abandono à execução, defendendo que o caso deve observar as hipóteses do art. 924 do CPC, sendo cabível, quando muito, a suspensão ou o arquivamento do feito, e não sua extinção.

Sustenta também a ausência de intenção de abandonar o processo, invocando o princípio da primazia do julgamento do mérito, e requer a cassação da sentença para o regular prosseguimento da execução.

Pede, então, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, afastando-se a declaração de abandono processual, e devolvido os autos à origem para que seja retomada a marcha processual (cf. Id. no 348423353).

Sem contrarrazões à falta da angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos legais necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência do autor, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§ 1o), e, não o sendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

É a orientação dada pela jurisprudência do STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, à luz do disposto no artigo 485, III e § 1o, do CPC/2015, o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, devendo a parte ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias. 1.1. Hipótese em que o Tribunal local não apreciou a tese de não perfectibilização da intimação pessoal prévia à extinção do processo, no caso concreto. 2. Agravo interno desprovido. (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 2.483.751/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 e 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AFASTAMENTO EM RAZÃO DE O BANCO TER APRESENTADO NOVO ENDEREÇO ANTES DA INTIMAÇÃO PESSOAL E DA IRREGULARIDADE NA ADVERTÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 283 DO STF. 3. FATOS QUE LEVARAM O TRIBUNAL A AFASTAR A INÉRCIA DO AUTOR. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. 4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE OS ÓBICES SUMULARES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. como a tese adotada pelo Tribunal, de que não houve inércia do autor para fins de extinção do processo sem julgamento do mérito é apta para, por si só, manter o acórdão, incide a Súmula n.o 283 do STF, por analogia. 3. A Jurisprudência deste egrégio STJ é pacífica no sentido de exigir a intimação pessoal da parte para configurar abandono do processo, de modo que revisar os fatos que levaram o Tribunal a afastar a tese de inércia do banco esbarraria no óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 2.254.789/SC, relator Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. (...). 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito. (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...). Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1o, do CPC de 1973. (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1o, CPC/1973. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...). 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes. (STJ – 3a Turma – REsp 1596446/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)

Leitura dos autos mostra que em atenção ao pedido de pesquisa de endereço dos executados via sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a exequente foi intimada para realizar o pagamento da despesa processual, porém, decorreu o prazo sem nenhuma manifestação da parte. Em 11/11/2025, sobreveio a sentença terminativa, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, conforme entendimento amplamente consolidado na jurisprudência, a intimação para fins de extinção do processo por abandono da causa deve ser pessoal e conter advertência expressa de que o não atendimento ao comando judicial acarretará a extinção do feito. Não é suficiente a mera intimação eletrônica para manifestação sobre o prosseguimento da demanda, sendo imprescindível que a parte seja clara e expressamente cientificada acerca da consequência processual decorrente de sua inércia.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA COM ADVERTÊNCIA (ART. 485, § 1o, CPC). NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu liquidação de sentença, sem resolução do mérito, por abandono da causa (CPC, art. 485, III), após arquivamento dos autos por “inexistência de pleitos contemporâneos”, sem prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do feito por abandono da causa quando ausente a intimação pessoal da parte autora, com advertência e prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, § 1o, do CPC exige, para a extinção por abandono (inciso III), a intimação pessoal da parte autora, com advertência e prazo de 5 dias para suprir a falta.

4. Inexistindo nos autos intimação pessoal específica para impulsionar o feito sob pena de extinção, não se configura o abandono processual.

5. A extinção sem a prévia intimação pessoal viola o contraditório e a ampla defesa, impondo a nulidade da sentença.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal firma a necessidade da intimação pessoal específica, não bastando comunicações genéricas ou meras intimações eletrônicas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença desconstituída.

Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) exige intimação pessoal da parte autora, com advertência e prazo de 5 dias (art. 485, § 1o, CPC). 2. Ausente a intimação pessoal específica, não se configura o abandono e a sentença extintiva é nula. 3. Intimações genéricas ou não específicas não suprem a exigência legal do § 1o do art. 485 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o; CPC, art. 921, III (em precedentes).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.354.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023; TJMT, AC 1026449-71.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.06.2025, DJE 16.06.2025; TJMT, AC 1007714-10.2020.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.08.2024, DJE 20.08.2024.” (TJMT - N.U 0011249-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

No caso em análise, não há nos autos comprovação de que a parte recorrente tenha sido intimada pessoalmente, com a advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do processo por abandono da causa. As intimações realizadas pelo sistema PJe não suprem a exigência específica do §1o do art. 485 do CPC, sobretudo quando não contêm a advertência expressa sobre a consequência da inércia.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026